Tribunal: TJSP
Processo: 2039888-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039888-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ADILSON
AMAURY SALOMÃO, são agravados MUNICÍPIO DE FRANCA e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de remessa. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039888-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
2
Voto no 20990
Agravo de Instrumento no 2039888-44.2020.8.26.0000
Agravante: Adilson Amaury Salomão
Agravadas: Fazenda do Estado de São Paulo e Fazenda do
Município de Franca
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Franca (Juizado
Especial da Fazenda Pública de Franca)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
proferida pelo Juizado Especial. Recurso inadmissível perante este
Tribunal. Inteligência do art. 27 da lei no 12.153/09 combinado
com o art. 41 da lei no 9.099/95. Incompetência absoluta deste
Tribunal, pois a competência recursal é do Colégio Recursal.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de liminar interposto por Adilson Amaury Salomão
contra a r. decisão de fls. 41/44, que indeferiu liminar para
o fornecimento de alimentação especial.
Recorre o agravante argumentando pela
presença dos requisitos para a concessão da medida.
É o relatório.
1. Trata-se de agravo contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039888-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
3
que indeferiu o pedido de liminar, em ação de obrigação de
fazer.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Como se verifica nos autos, pela
decisão de fls. 41/44, os autos tramitam no Juizado Especial
da Fazenda Pública, não tendo qualquer das partes se
insurgido contra tal decisão.
Note-se que nas comarcas em que não
está instalado tal Juizado e há Vara de Fazenda, o
processamento de tais feitos ocorre nestas varas especializadas.
3.
Assim,
tendo
sido
a
decisão
recorrida foi proferida pelo Juizado Especial, não cabe a
este E. Tribunal de Justiça admitir e julgar este recurso.
Com
efeito,
compete
ao
Colégio
Recursal de onde proveio o ato recorrido a apreciação e
julgamento deste recurso, caso entenda cabível tal recurso na
situação exposta pelo Agravante.
De acordo com o art. 41 da Lei no
9.099/95:
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral,
caberá recurso para o próprio Juizado.
§1o- O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados,
em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.”
E o art. 35 do Provimento CSM no
2.203/2014 dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039888-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
4
“Art. 35 - O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do
Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o julgamento de
recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas para o
julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a
competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas”.
Dessa forma, diante da competência
diversa e exclusiva, deve o presente recurso ser remetido a
um dos Colégios Recursais da Capital.
Em casos análogos, assim decidiu este
E. Tribunal de Justiça:
2199403-86.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de
Veículos Automotores
Relator(a): Rubens Rihl
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/09/2018
Data de publicação: 28/09/2018
Data de registro: 28/09/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recurso interposto contra decisão
prolatada em ação processada no Juizado Especial Cível Competência recursal
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Recurso não conhecido.
2110322-68.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Adjudicação
Relator(a): Luis Mario Galbetti
Comarca: Guararapes
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2014
Data de publicação: 22/08/2014
Data de registro: 22/08/2014
Ementa: Competência recursal Decisão proferida no Juizado Especial Civel
Incompetência da segunda instância deste Tribunal para admitir e julgar recursos
interpostos contra decisões do Juizado Especial Recurso não conhecido com
determinação de remessa dos autos ao Colégio Recursal do Juizado Especial de
origem.
2187790-69.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039888-44.2020.8.26.0000 -Voto no 20990
5
Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Sebastião
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/09/2018
Data de publicação: 27/09/2018
Data de registro: 27/09/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA
ATO
ADMINISTRATIVO LIMINAR INDEFERIMENTO - IRRESIGNAÇÃO
NÃO CONHECIMENTO - FEITO QUE TRAMITA PERANTE A VARA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA DA
TURMA RECURSAL REMESSA AO ÓRGÃO COMPETENTE PEDIDO DE
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL INDEFERIDO, EM FACE DO
DISPOSTO NO ART. 170, I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Isto posto, não conheço o recurso e
declino da competência, determinando a remessa do feito à
Turma Recursal a que afeto o juízo agravado.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator